Tribunal: TJBA
Processo: 0305668-41.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0305668-41.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: REGIVALDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. INCONFORMISMO COM DECISÃO ANTERIOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu REGIVALDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS contra Acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal que conheceu do Recurso de Apelação interposto, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP e à aplicação da retroatividade da lei penal mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O embargante não logrou apontar, nem mesmo de forma superficial, em que consistiriam a omissão ou contradição suscitadas, limitando-se a repisar alegações já deduzidas na Apelação e apreciadas pelo Tribunal.

4. O Acórdão examinou detidamente a questão relativa ao Acordo de Não Persecução Penal, analisando os requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP e concluindo pela impossibilidade de aplicação do instituto no caso concreto.

5. Houve expressa e fundamentada negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP, considerando a conduta omissiva do acusado que permaneceu em local incerto e não sabido, demonstrando desinteresse e resistência à atuação da Justiça.

6. A retroatividade da lei penal mais benéfica deve respeitar os limites próprios de sua incidência temporal e funcional, não podendo ser aplicada de forma mecânica ou dissociada da fase processual.

7. Os embargos revelam nítido escopo de rediscussão da causa, finalidade estranha à via dos aclaratórios, que se destinam exclusivamente a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O simples preenchimento dos requisitos legais não confere ao investigado direito subjetivo ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, competindo ao Ministério Público a discricionariedade fundamentada na decisão.

2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já apreciada ou à rediscussão das conclusões do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 233147 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07-11-2023; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 169.649/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 26/2/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/3/2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp: 1928343 PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

em Apelação Criminal
n
.º
0305668-41.2013.8.05.0022
, em que figura como Embargante o Réu REGIVALDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora